Tribunal: TJMT
Processo: 1003329-49.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003329-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), MIRELLA VIVIANI AMARAL ASSIS - CPF: 028.102.291-71 (AGRAVADO), MIRELLA VIVIANI AMARAL ASSIS BELIZARIO - CNPJ: 51.673.959/0001-29 (AGRAVADO), ACL SERVICOS EM SAUDE LTDA - CNPJ: 10.496.645/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), QUALIFIC SERVICOS EM SAUDE S.A. - CNPJ: 14.928.197/0004-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRELLA VIVIANI AMARAL ASSIS - CPF: 028.102.291-71 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PRISCILLA NERY DA SILVA FERREIRA MENDES - CPF: 015.505.531-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. agravo de instrumento. embargos à execução. efeito suspensivo. requisitos do art. 919, §1º, do cpc. ilegitimidade passiva da executada. contrato firmado exclusivamente entre terceiros. inexistência de assunção de responsabilidade. suspensão da execução. recurso provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, sob o fundamento de ausência dos requisitos legais, em especial a falta de garantia integral da execução.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à verificação dos pressupostos para concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, conforme o art. 919, §1º, do CPC, e a análise da plausibilidade da alegação de ilegitimidade passiva da recorrente.

III. Razões de decidir

3. A execução foi lastreada em contrato particular firmado exclusivamente entre a exequente e a ACL Serviços em Saúde Ltda., sem a participação ou anuência da Unimed Cuiabá.

4. O art. 779 do CPC estabelece que somente pode figurar no polo passivo da execução aquele que constar do título executivo como devedor, fiador ou responsável pela obrigação, inexistindo previsão legal para ampliação subjetiva da responsabilidade executiva.

5. A jurisprudência consolidada reconhece que a execução deve se limitar aos sujeitos identificados no título, sendo vedada a inclusão de terceiros sem vínculo contratual expresso.

6. A recorrente garantiu o juízo mediante depósito judicial, sanando a objeção inicial do indeferimento da suspensão da execução.

7. O risco de dano irreparável se evidencia diante da possibilidade de levantamento dos valores pela exequente, que declarou hipossuficiência financeira, comprometendo eventual ressarcimento em caso de êxito dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de Instrumento provido, concedendo efeito suspensivo aos Embargos à Execução, determinando a suspensão da execução até o julgamento definitivo dos embargos pelo juízo de origem.

Tese de julgamento:

"1. A ilegitimidade passiva na execução deve ser aferida com base na literalidade do título executivo, sendo incabível a inclusão de terceiro não vinculado ao contrato exequendo.

2. Preenchidos os requisitos do art. 919, §1º, do CPC, impõe-se a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução para evitar risco de dano irreparável."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos dos
“Embargos à Execução”
(Proc. nº 1019672-31.2024.8.11.0041), apresentado pela agravante em face de MIRELLA VIVIANI AMARAL ASSIS BELIZARIO, recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo (cf. Id. nº 159851737 – dos autos de origem).

A Cooperativa/agravante sustenta que a decisão ao indeferir o efeito suspensivo aos embargos à execução, é ilegal, pois desconsidera sua ilegitimidade passiva no feito executivo, afirmando que o título executivo extrajudicial foi firmado exclusivamente entre a ACL Serviços em Saúde Ltda. e a agravada, sem qualquer vínculo contratual ou obrigação da Unimed Cuiabá, sendo a inclusão da cooperativa no polo passivo da execução indevida.

Argumenta que a decisão impugnada desconsiderou o princípio da literalidade do título executivo, sendo impossível estender a obrigação à agravante, que não assinou ou garantiu o contrato exequendo.

Ressalta que a execução pode gerar dano irreparável à Unimed Cuiabá, impactando sua estabilidade financeira, o levantamento do depósito judicial pela agravada poderá resultar em impossibilidade de ressarcimento, caso a execução seja posteriormente anulada, agravado pelo fato de a agravada ter pleiteado a gratuidade da justiça, demonstrando sua incapacidade financeira, defendendo que o efeito suspensivo aos embargos deve ser concedido, pois cumpre os requisitos do artigo 919, §1º, do CPC, estando a execução devidamente garantida por depósito judicial.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que reformada a decisão agravada,
“seja atribuído o efeito suspensivo dos embargos à execução, diante da presença dos requisitos previstos no artigo 919 do CPC/2015”
de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo à interposição recursal (cf. Id. nº 267148261).

A decisão vinculada ao Id. nº 267771784 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu a antecipação da tutela recursal pretendida.

Nas contrarrazões, a autora/agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 270688361).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O presente Agravo de Instrumento tem como objeto a decisão do Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos pela UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, sob o fundamento de que não foram preenchidos os requisitos legais para a tutela provisória e de que a execução ainda não se encontrava garantida pela penhora, depósito ou caução suficiente, conforme dispõe o art. 919, §1º, do Código de Processo Civil.

A Agravante, por sua vez, sustenta que preenche os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, alegando que efetuou o depósito judicial para garantir a execução e que há forte probabilidade do direito invocado, pois não firmou o título exequendo.

Segundo sua argumentação, o documento que embasa a execução decorre de um Contrato Particular de Prestação de Serviços Médicos, firmado exclusivamente entre a Exequente e a empresa ACL Serviços em Saúde Ltda., sem sua participação ou anuência.

Diante disso, a análise do presente recurso exige a verificação de dois aspectos essenciais: (i) o preenchimento dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução e (ii) a plausibilidade da tese de ilegitimidade passiva alegada pela Agravante.

O artigo 919, §1º, do CPC dispõe que os embargos à execução não terão efeito suspensivo, salvo se o juiz, a requerimento do embargante, verificar a presença dos requisitos para concessão da tutela provisória, desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Assim, para a suspensão da execução, devem estar cumulativamente presentes três requisitos: (i) requerimento expresso do embargante; (ii) presença dos requisitos da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo); e (iii) garantia integral da execução.

No caso dos autos, restou demonstrado que a Agravante efetivamente garantiu o juízo por meio de depósito judicial, conforme comprovado nos autos do processo originário, superando a objeção inicial da decisão recorrida.

Restam, então, a serem analisados os demais requisitos da tutela provisória.

O segundo requisito essencial para a concessão do efeito suspensivo consiste na probabilidade do direito invocado, que deve ser analisada a partir dos elementos constantes nos autos.

A Unimed Cuiabá sustenta sua ilegitimidade passiva para a execução, alegando que não firmou contrato diretamente com a Exequente, pois o título executivo decorre de um contrato celebrado exclusivamente entre Mirella Viviani Amaral Assis Belizário e a ACL Serviços em Saúde Ltda., sem sua participação ou anuência.

A jurisprudência consolidada confirma que a legitimidade passiva na execução está restrita às partes que constam no título executivo como devedores ou garantidores da obrigação.

Nesse sentido, o artigo 779 do CPC dispõe que:

“Art. 779. A execução pode ser promovida contra:

I - o devedor, reconhecido como tal no título executivo;

II - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do devedor;

III - o novo devedor que assumiu, com o consentimento do credor, a obrigação resultante do título executivo;

IV - o fiador do débito constante em título extrajudicial;

V - o responsável titular do bem vinculado por garantia real ao pagamento do débito;

VI - o responsável tributário, assim definido em lei”.

O exame do contrato que fundamenta a execução não evidencia a inclusão da Unimed Cuiabá como devedora ou garantidora, tampouco há documentos nos autos que demonstrem qualquer assunção de responsabilidade pela empresa.

A jurisprudência reforça o entendimento de que a execução somente pode ser promovida contra quem figura no título executivo, não sendo admitida interpretação extensiva para atribuir obrigações a terceiros.

A título ilustrativo, destacam-se os seguintes precedentes:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ARQUITETURA. EXECUTADO QUE NÃO FIGURA NO TÍTULO EXECUTIVO. EXCLUSÃO DA LIDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. 1 . Não detém legitimidade passiva para figurar na ação de execução, quem não figura no título executivo extrajudicial como parte contratante. Inteligência do art. 779, I, do CPC/15. 2 . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. (TJ-GO - AI: 00218812920178090000, Relator.: KISLEU DIAS MACIEL FILHO, Data de Julgamento: 11/09/2017, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 11/09/2017)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL - PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - EXECUTADO QUE NÃO FIGURA NO TÍTULO EXECUTIVO - IRREGULARIDADE DA COBRANÇA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. Há inovação recursal quando o tema é abordado pela primeira vez na apelação, o que enseja o não conhecimento do recurso, nesse aspecto. Execução instruída com título executivo extrajudicial (cédula de crédito comercial) no qual a executada, apontada como avalista, não figura no documento e não há assinatura ou manifestação de vontade no sentido de acarretar obrigação em seu desfavor. Irregularidade da cobrança, por ausência de título executivo contra a embargante, caracterizando sua ilegitimidade passiva e motivo hábil para extinção da execução, (TJ-MG - AC: 10035180134468001 MG, Relator.: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 20/08/2020, Data de Publicação: 28/08/2020)

Portanto, há indícios concretos de que a Unimed Cuiabá não possui legitimidade para figurar como executada, tornando plausível a tese da Agravante e reforçando a necessidade de suspensão da execução até o julgamento final dos embargos.

O terceiro e último requisito para a concessão do efeito suspensivo é a demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso a execução prossiga sem a prévia análise dos embargos.

No caso em tela, a Agravante argumenta que a eventual penhora de seus bens ou levantamento dos valores depositados pela Exequente pode causar prejuízos irreversíveis, principalmente porque a Exequente alegou não possuir condições financeiras para arcar com eventuais ressarcimentos em caso de procedência dos embargos.

Tal situação caracteriza o perigo de dano irreparável, pois, caso a execução prossiga e posteriormente seja reconhecida a ilegitimidade da Unimed Cuiabá, não haveria garantias de que os valores executados pudessem ser recuperados.

Dessa forma, todos os requisitos exigidos pelo art. 919, §1º, do CPC estão presentes, sendo medida de rigor a concessão do efeito suspensivo aos embargos até o julgamento definitivo do mérito.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Agravo de Instrumento para conceder efeito suspensivo aos Embargos à Execução, determinando a suspensão da execução até o julgamento final dos embargos pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025